Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700290-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, apontando como autoridade coatora a Magistrada do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, em virtude do despacho que revogou a parte da sentença que condenou o sentenciado ao pagamento de custas processuais após o trânsito em julgado da condenação. Em suas razões (ID 68704306), o impetrante afirma que foi concedida gratuidade de justiça ao réu, contudo, encerrada a instrução do processo, o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais. Acrescenta que o réu exerceu regularmente os seus direitos constitucionais de ampla defesa, se valendo dos meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória sem que tenha sido promovida nenhuma alteração quando à condenação em pagamento de custas processuais. Destaca que, após provocação do condenado, a Magistrada do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília decidiu revogar a condenação do sentenciado em relação ao pagamento de custas processuais. Argumenta que a decisão em questão acabou por modificar o conteúdo de uma decisão transitada em julgado, ofendendo, por consequência, a coisa julgada; defende que as custas processuais deveriam ser contabilizadas e imputadas ao réu e eventual suspensão da exigibilidade deveria ser aferida no âmbito da execução penal. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a expedição da carta de guia, incluída as custas atualizadas. No mérito, requer que seja concedida a segurança para anular o despacho impugnado, de modo a garantir a imutabilidade da coisa julgada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, trago à colação os seguintes precedentes: [..] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) [...] V. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Também ausente decisão manifestamente ilegal a ferir “direito líquido e certo” quanto à pretensão nos autos, uma vez que a questão debatida decorre de eventual possibilidade de penhora de parte de verba de natureza salarial, tema que, inclusive, possui jurisprudência favorável à penhora no TJDFT e STJ. [...] (Acórdão 1704970, 0700674-28.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) Conforme narrado, o ato impugnado mediante o presente mandado de segurança é o pronunciamento judicial do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que revogou a condenação do sentenciado ao pagamento de custas processuais, após a certificação de trânsito em julgado da condenação (ID 224652195). O ato judicial foi proferido nos seguintes termos (ID 225440311): I- Tendo em vista que houve a concessão da gratuidade de justiça em favor do sentenciado (ID. 189609554), bem assim que não houve fato posterior para reapreciação da decisão concessiva do referido benefício, revogo a parte da sentença que condenou o sentenciado ao pagamento das custas processuais (ID. 194462727) e, por conseguinte, deixo de acolher a cota ministerial de ID. 225267462. II- Cumpra-se integralmente o despacho de ID. 224782342, devendo constar na carta de sentença a informação da revogação supracitada. Analisando os autos da ação penal em questão, verifiquei que, na audiência de instrução realizada no dia 12/03/2024, a Juíza que presidiu o ato deferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao réu, considerando os documentos apresentados nos autos (ID 189609554 da ação penal), não havendo nenhuma decisão posterior que tenha revogado o benefício durante a tramitação do feito. Desse modo, restou evidenciado que, em verdade, a sentença incorreu em mero erro material ao consignar a condenação ao pagamento de custas na sentença. Ocorre que o erro material foi oportunamente percebido, ocasião em que a Juíza do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília determinou a revogação da condenação, considerando que o benefício já havia sido concedido ao réu e não havia sido revogado. Nesse quadrante, deve prevalecer o entendimento de que a correção de erro material pelo julgador, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, não ofende a coisa julgada (art. 494, I do CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito. 2. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual constatou que tratava-se de evidente erro material, portanto passível de correção a qualquer tempo, além de não haver que falar em ofensa à coisa julgada, consignou ainda que o título judicial previu expressamente que o valor da indenização por danos morais teria por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, com início no ano de 2017, sendo assim, descabe retroagir a atualização monetária à data do arbitramento da indenização, ou seja, da sentença proferida em 2003. Essas ponderações acerca da carência de prova do prévio pleito administrativo ao ajuizamento da ação de prestação foram extraídas da análise fático-probatória da causa - aplicação da Súmula 7/STJ, não sendo caso de revaloração de prova. 3. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.394.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRÂNSITO EM JULGADO. POUPANÇA COM VENCIMENTOS NA SEGUNDA QUINZENA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "[A] jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada" (AR 6.439/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022). 2. Na espécie, não se está diante de erro material passível de correção em sede de cumprimento de sentença, pois, tratando-se de definir a extensão da condenação - a fim de se determinar se a indenização pelos expurgos deve incidir apenas sobre as poupanças com vencimento na 1a quinzena, ou se também deve abarcar as com vencimento na 2a quinzena -, era dever da instituição financeira ter interposto o recurso cabível em face do acórdão de apelação (ainda na fase de conhecimento). Como não o fez, vindo a suscitar o suposto vício apenas em sede de cumprimento de sentença, deve arcar com os termos da condenação, conforme interpretação do decisum realizada pelo Juízo na fase do cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 915.123/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1 – Erro material. Coisa julgada. A coisa julgada ou caso julgado diz respeito à decisão judicial contra a qual já não caiba recurso (art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 e art. 502 do CPC). A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não alcança, contudo, o caso de erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp n. 915.123/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2 – Interpretação da decisão judicial. Boa-fé. Ainda que ausente a sua correção formal, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, do CPC), o que exigiria a aplicação do valor correto no cumprimento de sentença. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1878072, 0707229-61.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA MODALIDADE VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que, constatado erro material, admite-se a sua correção, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença, pois sanável a qualquer tempo, sem implicar violação à coisa julgada. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Na obrigação de meio, o contratante se obriga a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios. 4. Diante do descumprimento do objeto do contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre as partes, a ensejar o direito do contratante lesado à sua resolução pelo inadimplemento absoluto do seu objeto, nos termos do art. 475 do Código Civil, é ônus da parte inadimplente comprovar a alegada alteração ou distrato do pacto na modalidade verbal, em atenção ao art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1874001, 0700191-19.2020.8.07.0006, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) (Grifo nosso) Desse modo, diante das considerações acima, verifico que a decisão impugnada não se mostra ilegal ou teratológica, motivo pelo qual a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo impetrado. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora